Tribunal: STF
Processo: ARE 1424697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR CRIMINALÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. VANTAGEM PREVISTA NA LCE N. 610/2013, COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LE N. 16.722/2015. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. VERBA DEVIDA. TERMO FINAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA LCE N. 765/2020. SENTENÇA MODIFICADA. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021, MOMENTO A PARTIR DO QUAL INCIDIRÁ A SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXEGESE DOS ARTS. 85, CAPUT, §§ 2º E 3º, I, E 86, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. DOCUMENTOS QUE POSSIBILITAM AFERIR QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO FICARÁ AQUÉM DE DUZENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ESTIPÊNDIO FIXADO EM 10% SOBRE O TOTAL DEVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL N. 17.654/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XI, e 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente